Tribunal: TJMT
Processo: 1004207-79.2024.8.11.0041
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004207-79.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS - CPF: 727.013.238-00 (RECORRENTE), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), MARIA LENI PEREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 376.437.201-00 (RECORRENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 15.084.338/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1004207-79.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°
1004207-79.2024.8.11.0041

Recorrentes:
Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá-MT.

Recorrido:
Gilberto Alves de Vasconcelos.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RENÚNCIA AO DIREITO MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Inominados interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá-MT contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento BEVACIZUMABE 5mg/kg (350 mg) EV ao autor, conforme prescrição médica.

2.

Após a interposição dos recursos, o autor apresentou pedido de desistência da ação, sob a justificativa de perda do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Discute-se a possibilidade de homologação da desistência da ação após a prolação da sentença de mérito e os efeitos jurídicos dessa manifestação do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O § 5º do artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece que a desistência da ação somente pode ser apresentada até a prolação da sentença.

5.

Após a sentença, a única manifestação possível do autor é a renúncia ao direito material sobre o qual se funda a ação, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil, o que leva à extinção do processo com resolução de mérito.

6.

O pedido de desistência da ação após a prolação da sentença deve ser interpretado como renúncia ao direito material pleiteado na inicial, tornando prejudicados os recursos interpostos pelos entes públicos demandados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Processo julgado extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “c”, do Código de Processo Civil. Recursos inominados interpostos pelos entes públicos julgados prejudicados.

Tese de julgamento: “A desistência da ação após a prolação da sentença de mérito não pode ser homologada, configurando-se como renúncia ao direito material sobre o qual se funda a ação, o que enseja a extinção do processo com resolução de mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 485, § 5º, e 487, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n.º 627.022/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.10.2004; Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n.º 555.139/CE, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 12.05.2005.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1004207-79.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°
1004207-79.2024.8.11.0041

Recorrentes:
Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá-MT.

Recorrido:
Gilberto Alves de Vasconcelos.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

do
Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá-MT
.

Ação:
Obrigação de Fazer - saúde
.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
248831173
):
julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando que os requeridos forneçam ao autor o medicamento oncológico BEVACIZUMABE 5mg/kg (350 mg) EV, conforme prescrição médica
.

Recurso Cível Inominado do Estado de Mato Grosso
(Id.
248831179
)
:
requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes
.

Recurso Inominado do Município de Cuiabá-MT
(Id. 248831180): pugna pela improcedência da demanda, ou, alternativamente, que o cumprimento da obrigação seja direcionado prioritariamente ao ente público estadual.

Contrarrazões não apresentadas.

Petição de Id. 248754158:
o autor apresenta manifestação, desistindo da ação, em razão da perda do objeto.

Parecer do Ministério Público
(Id. 250001669): opina pelo não conhecimento do recurso, diante do pedido de desistência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1004207-79.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°
1004207-79.2024.8.11.0041

Recorrentes:
Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá-MT.

Recorrido:
Gilberto Alves de Vasconcelos.

VOTO

EMINENTES PARES
:

Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo
Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá-MT
contra a sentença proferida na presente Ação
de Obrigação de Fazer
, proposta por Gilberto Alves de Vasconcelos
em
face
dos
recorrentes
.

Da análise dos autos, observa-se que, após a sentença de procedência e a interposição de recurso inominado pelos entes públicos demandados, o autor desistiu da ação.

Todavia, do exame detido do mencionado pleito, embora o Enunciado n.º 90 do FONAJE disponha que a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, concluo que não é possível que o autor desista da ação depois de prolatada a sentença. É o que dispõe o § 5º do artigo 485 do Código de Processo Civil:

“
§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença”
.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – REJEITADO - ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - ROMPIMENTO DE CABO - CASO FORTUITO - DEMORA DE 48 HORAS PARA RESTABELECER O SERVIÇO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. Não há que se falar em homologação de pedido de desistência após a sentença, nos termos do artigo 485, §5º do CPC. Rejeito tal pedido formulado no id de nº 193375187. 2 . Trata-se de ação, na qual, a consumidora postula indenização por danos morais, em razão de interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência na zona rural. 3. Em se tratando de Unidade Consumidora localizada em área rural, o art. 176, II, da Resolução nº 414/2010, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que fora observado nos autos . 4. Os fatos descritos nestes autos certamente causaram dissabores ao autor, mas não há evidências que tais dissabores ensejaram profundo abalo moral ou lesão a atributos da pessoa. 5. Desta forma, como não restou demonstrada qualquer violação de direito de personalidade da consumidora a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável . 6. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10050932920238110004, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/02/2024)”.

Proferida a sentença de mérito, faculta-se ao autor, apenas, renunciar ao direito material sobre o qual se funda a ação.

A Segunda Turma do STJ, ao julgar o REsp 627.022/SC (Rel. Min. Eliana Calmon, REVPRO, vol. 127, p. 224), didaticamente fez a distinção entre os seguintes institutos processuais: desistência da ação, desistência do recurso e renúncia do autor ao direito sobre que se funda a ação. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - APELO JULGADO PELO TRIBUNAL - IMPOSSIBILIDADE - DISTINÇÃO DOS INSTITUTOS: DESISTÊNCIA DA AÇÃO, DESISTÊNCIA DO RECURSO E RENÚNCIA.

1. A desistência da ação
é instituto de natureza eminentemente processual, que possibilita a extinção do processo, sem julgamento do mérito, até a prolação da sentença. Após a citação, o pedido somente pode ser deferido com a anuência do réu ou, a critério do magistrado, se a parte contrária deixar de anuir sem motivo justificado . A demanda poderá ser proposta novamente e se existirem depósitos judiciais, estes poderão ser levantados pela parte autora. Antes da citação o autor somente responde pelas despesas processuais e, tendo sido a mesma efetuada, deve arcar com os honorários do advogado do réu.

2. A desistência do recurso
, nos termos do art . 501 do CPC, independe da concordância do recorrido ou dos litisconsortes e somente pode ser formulado até o julgamento do recurso. Neste caso, há extinção do processo com julgamento do mérito, prevalecendo a decisão imediatamente anterior, inclusive no que diz respeito a custas e honorários advocatícios.

3. A renúncia é ato privativo do autor
, que pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente da anuência da parte contrária, ensejando a extinção do feito com julgamento do mérito, o que impede a propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito . É instituto de natureza material, cujos efeitos equivalem aos da improcedência da ação e, às avessas, ao reconhecimento do pedido pelo réu. Havendo depósitos judiciais, estes deverão ser convertidos em renda da União. O autor deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, a serem arbitrados de acordo com o art. 20, § 4º do CPC ("causas em que não houver condenação") .

4. Hipótese em que, já tendo sido julgada a apelação pelo Tribunal, impossível o deferimento do pedido de desistência da ação.

5. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 627022 SC 2003/0236221-7, Relator.: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 19/10/2004, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 13/12/2004 p. 322 REVPRO vol. 127 p. 224)”.
[destaques nossos].

Ainda sobre o tema, ensina Humberto Theodoro Jr.:
"O limite temporal do direito de desistir da ação é a sentença, de sorte que não é cabível desistência da causa em grau de apelação ou outro recurso posterior, como os embargos infringentes e o recurso extraordinário. (...) Depois da sentença de mérito, o que poderá haver é a renúncia ao direito material sobre que se funda a ação, que não depende da anuência do réu, mas que, uma vez homologada provoca solução de mérito contrário ao pedido do autor, equivalente a sua improcedência, com eficácia de coisa julgada"
(Curso de Direito Processual Civil, RJ: Forense, 2006, p. 347).

Assim, considerando que a desistência da ação, nos termos do § 5º do artigo 485 do CPC, somente pode ser apresentada até a sentença, não sendo o caso dos autos, que já se encontram em grau recursal, o pedido não pode ser deferido.

Nesse sentido, precedentes do STJ:

“PROCESSO CIVIL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - DISTINÇÃO DOS INSTITUTOS: DESISTÊNCIA DA AÇÃO, DESISTÊNCIA DO RECURSO E RENÚNCIA. 1. A desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, que possibilita a extinção do processo, sem julgamento do mérito, até a prolação da sentença. Após a citação, o pedido somente pode ser deferido com a anuência do réu ou, a critério do magistrado, se a parte contrária deixar de anuir sem motivo justificado. A demanda poderá ser proposta novamente e se existirem depósitos judiciais, estes poderão ser levantados pela parte autora. Antes da citação o autor somente responde pelas despesas processuais e, tendo sido a mesma efetuada, deve arcar com os honorários do advogado do réu. 2. A desistência do recurso, nos termos do art. 501 do CPC, independe da concordância do recorrido ou dos litisconsortes e somente pode ser formulado até o julgamento do recurso. Neste caso, há extinção do processo com julgamento do mérito, prevalecendo a decisão imediatamente anterior, inclusive no que diz respeito a custas e honorários advocatícios. 3. A renúncia é ato privativo do autor, que pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente da anuência da parte contrária, ensejando a extinção do feito com julgamento do mérito, o que impede a propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito. É instituto de natureza material, cujos efeitos equivalem aos da improcedência da ação e, às avessas, ao reconhecimento do pedido pelo réu. Havendo depósitos judiciais, estes deverão ser convertidos em renda da União. O autor deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, a serem arbitrados de acordo com o art. 20, § 4º do CPC ("causas emque não houver condenação"). 4. Hipótese em que, apesar de formulado o pleito antes do julgamento da apelação pelo Tribunal, impossível a homologação do pedido de desistência da ação. 5. Recurso especial provido. (STJ, RESP 555139/CE, Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 12/05/2005)”.

“PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. MULTADO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC MANTIDA. NÍTIDO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. 1. Nos termos do art. 267, inciso VIII, do CPC, extingue-se o processo sem resolução de mérito por desistência da ação. Todavia, a desistência somente pode ser manifestada antes da prolação da sentença. Proferida a sentença, cabe ao autor desistir de eventual recurso ou renunciar ao pedido sobre o qual se funda a ação. 2. Caso em que o pedido de desistência foi protocolado em momento posterior à prolação da sentença. Logo, não é cabível a homologação da desistência, como bem determinou o Tribunal de origem . 3. Os segundos embargos de declaração opostos com intuito de modificar o julgado, repetindo os mesmos fundamentos dos aclaratórios anteriores, revela nítido caráter procrastinatório. Manutenção da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1435763/SP, Rel. Min. HUMBERTOMARTINS, J. 01/04/2014)”.

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS DECISÃO DEFINITIVA DO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. 1. A desistência da ação é faculdade processual conferida à parte que abdica, momentaneamente, do monopólio da jurisdição, exonerando o Judiciário de pronunciar-se sobre o mérito da causa, por isso que não pode se dar, após a sentença de mérito. 2. Realmente, a doutrina do tema é assente no sentido de que"O mesmo princípio que veda a mutatio libeli após o saneamento impede, também, que haja desistência da ação após a decisão definitiva do juiz. Nessa hipótese, o que é lícito às partes engendrar é a transação quanto ao objeto litigioso definido jurisdicionalmente, mas, em hipótese alguma lhes é lícito desprezar a sentença, como se nada tivesse acontecido, de sorte a permitir, após a desistência da ação que potencialmente outra ação seja reproposta"(in FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. 4a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, pg. 438). 3. In casu, o acórdão recorrido reconheceu e homologou o pedido de desistência da ação feito pelos autores, mesmo após a prolação da sentença de mérito e havendo discordância expressa da União que, condicionava o ato homologatório à renúncia ao direito que se funda a ação, restando violado o art. 267, § 4º do CPC, verbis:"Depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação". 4. Recurso especial provido. (REsp 1115161/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em04/03/2010, DJe 22/03/2010)”.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO. INTIMAÇÃO. DESISTÊNCIA APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a decisão de homologação do pedido de desistência foi reconsiderada após alerta em Agravo Regimental de que o pedido fora realizado após o julgamento do recurso pendente. 2."Não há previsão legal ou regimental que obrigue o relator a intimar a parte agravada para apresentar contrarrazões quando, interposto o agravo previsto no art. 557, § 1º, do CPC, sobrevém a reconsideração do seu pronunciamento anterior"(AgRg no AgRg no REsp 721.866/SE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 25/10/2012). 3. Descabida a homologação de pedido de desistência de recurso já julgado dois meses antes, pendente apenas de publicação de acórdão. Precedente do STJ. 4. Agravo Regimental não provido." (AgRg no AgRg no Ag 1392645/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 07/03/2013). (...) (REsp 1.435.763/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, j. 13/03/2014)”.

No caso em comento, o pedido expresso de homologação de desistência da ação após a prolação da sentença de mérito, deve ser interpretado como renúncia ao direito material perseguido pelo autor no processo, ante a inequívoca manifestação de desinteresse no prosseguimento da ação, incompatível com a vontade de sustentar o direito inicialmente pleiteado (artigo 487, III, “c”, do CPC).

Sobre a matéria:

“SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO DO RÉU. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A SENTENÇA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE . A DESISTÊNCIA DA AÇÃO É POSSÍVEL SOMENTE ATÉ A SENTENÇA (ART. 485, § 5º, DO CPC). PRECEDENTES DO STJ. A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, CONSIDERANDO A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DEVE SER INTERPRETADA COMO RENÚNCIA AO DIREITO MATERIAL DO DIREITO PRETENDIDO NA INICIAL . MANIFESTAÇÃO INCOMPATÍVEL COM Ementa: MANIFESTAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE SUSTENTAR O DIREITO MATERIAL DEDUZIDO NA INICIAL. A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, NESTE CASO, EQUIVALE A RENÚNCIA AO PEDIDO SOBRE O QUAL SE FUNDA AÇÃO. PROCESSO JULGADO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, C, DO CPC . PREJUDICADO O RECURSO INOMINADO DO RÉU.

(TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 0526632-15.2023.8 .04.0001 Manaus, Relator.: Maria do Perpetuo Socorro da Silva Menezes, Data de Julgamento: 10/05/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/05/2024)”.

Por essas razões,
JULGO O PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
com fundamento no artigo 487, III, “c”, do Código de Processo Civil. Consequentemente,
REPUTO PREJUDICADOS
os recursos inominados interpostos pelos entes públicos demandados.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes à base de 20 % (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55, da Lei n.º 9.099/95, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025